Tribunal: TJDFT
Processo: 0009100-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009100-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de elaboração de cálculos em relação a ADEMIR LOPES DA SILVA NASCIMENTO (sucessor de JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO) e JOSÉ GERALDO DA SILVA DAMA (ID: 22310193). Das planilhas acostadas aos autos (ID: 22369086), verifica-se que os percentuais de juros mensais aplicados pela Contadoria Judicial foram de 0,5% a.m. até 31/1/2003; de 1% a.m. de 1o/2/2003 a 30/6/2009 e de 0,5% a.m. a partir de 1o/7/2009. Noutro giro, o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Pois bem. Retornem os autos à Contadoria Judicial para correção dos cálculos de ID: 22369086, devendo-se observar quanto a ADEMIR LOPES DA SILVA NASCIMENTO (sucessor de JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO), o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 19579165, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme autorizado pela decisão ID: 11962677. Quanto a JOSÉ GERALDO DA SILVA DAMA, observe-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado pela decisão de ID: 11962677. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, as anuências de ID: 19438863 e a petição de ID: 21272467 serão apreciadas posteriormente. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador